Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-52.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015067-52.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: CELSO BETO LOPES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO ementado no ID 55694474.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) vale relembrar que a parte Recorrida ajuizou ação requerendo o valor de R$ 13.500,00, todavia, obteve êxito em apenas R$2.531,25 ou seja, apenas 18,75% da quantia pleiteada, por isso é óbvio dizer que a mesma sucumbiu em maior parte. Entretanto, foi determinado que a Recorrente arcaria de forma integral com os ônus sucumbenciais, cujo valor de honorários foi arbitrado em R$1. 300,00”.
Assevera que “(...)Ante o exposto, aliado ao alto saber de Vossas Excelências, demonstradas as violações à Lei Federal, a recorrente requer seja admitido , conhecido e provido o recurso especial, ante a flagrante violação ao artigo 85, § 2o do CPC, reduzindo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de até 20% do valor da condenação”
Recurso tempestivo (ID 58049453).
Sem Contrarrazões (ID 63042971)
É o relatório.
Decido.
Deserção. Equívoco não sanado.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que no ID 57500457 que: “o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais. Certifico, ainda, que a guia no 80250, id. 52611064, referente ao Recurso de Apelação, foi paga em 19/5/2020, conforme consta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS”.
Apesar de devidamente intimada para regularizar a situação, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 58038508), nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, a parte recorrente não sanou equívoco, consoante certidão de ID 59830464 o que implica na deserção recursal.
Ante o exposto, declaro deserto o recurso especial e nego-lhe seguimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x